Tribunal: STF
Processo: HC 271574
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Thafarel Theodoro Dias Rodrigues contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.023.090/SP (doc. 7).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] às penas de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, além de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, ambas em regime inicial fechado, mais o pagamento de 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei nº 11.343/06, bem como no art. 16 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito], § 1º [nas mesmas penas incorre quem], inc. IV [portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado], da Lei nº 10.826/03 e no art. 329 [resistência], do Código Penal, na forma do art. 69, do mesmo diploma legal [...]” (doc. 2, p. 3).
 
Neste writ, as impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
[...] a defesa interpôs recurso de apelação suscitando o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão, bem como a nulidade em razão da violência sofrida pelos policiais no momento da prisão. Por fim, a o reconhecimento da invasão na casa vizinha. No mérito, requereu a desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito de posse de droga para uso pessoal. Como pleitos subsidiários, requereu a redução das penas-base para o mínimo legal. Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, através de sua 3ª Câmara Criminal, deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para fixar o regime semiaberto para o delito de resistência, mantida, no mais, a r. Sentença. Foi impetrado Habeas Corpus perante este Superior Tribunal de Justiça, o qual foi negado provimento, razão pelo qual se impetra o presente writ. (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, requerem:
 
a) Reconheça a nulidade do mandado de busca e apreensão; b) Reconheça a ilegalidade das agressões sofridas pelo réu c) Reconheça a invasão na casa vizinha e a nulidade das provas posteriores; a) Desclassifique a conduta para o art. 28 da Lei nº 13.343/2006; b) Absolva o réu do delito de resistência. Caso deferida a medida liminar, espera que a mesma em julgamento do MÉRITO seja mantida, haja vista nosso ordenamento constitucional e os precedentes ajustados não permitirem o cumprimento antecipado da resposta penal, ainda mais quando a fundamentação da decisão proferida se encontra desprovida de validade processual e constitucional. (doc. 1, pp. 14-15).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e afastou teses de nulidade do mandado de busca e apreensão, nulidade por suposta invasão da casa vizinha, ilegalidade por alegadas agressões sofridas pelo agravante, desclassificação do crime de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, absolvição pelo crime de resistência e correção da dosimetria das penas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, há flagrante ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, em razão de: (i) alegada nulidade do mandado de busca e apreensão e suposta invasão de casa vizinha; (ii) alegado uso abusivo de força física pelos policiais na diligência; (iii) possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (iv) possibilidade de absolvição pelo crime de resistência; e (v) eventual ilegalidade na fixação da pena-base pelos crimes de tráfico de drogas e de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, conforme orientação consolidada do STF e do STJ, admitindo-se, contudo, o exame do mérito apenas para averiguar eventual constrangimento ilegal passível de correção de ofício. 4. A busca e apreensão foi realizada com base em mandado judicial regularmente expedido, devidamente fundamentado em investigações que indicavam o armazenamento de ilícitos no endereço do paciente, tendo sido cumprido no imóvel indicado, de modo que o acesso pela propriedade vizinha, por razões arquitetônicas e para evitar a fuga do investigado, não configura nulidade nem caracteriza busca autônoma em domicílio diverso. 5. A alegação de nulidade por invasão da casa vizinha não encontra respaldo no acórdão de origem, que registrou apenas acesso operacional pelo imóvel lindeiro, sem realização de busca naquele domicílio, inexistindo demonstração de efetiva violação ao direito à inviolabilidade de domicílio. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias demanda o reexame de prova incompatível com a via estreita do habeas corpus. 6. A Corte estadual concluiu, com base em prova testemunhal harmônica, que o emprego de força física e spray de pimenta pelos agentes foi moderado e proporcional para conter a tentativa de fuga e a resistência ativa do acusado, de modo que a pretensão de reconhecer nulidade por suposto abuso de força demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 7. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso próprio foi afastada pelas instâncias ordinárias a partir de elementos concretos, tais como a significativa quantidade de crack apreendida (mais de 300g), a forma de acondicionamento, a presença de petrechos típicos da mercancia (balança de precisão, faca com resquícios de entorpecentes), armas, munições e dinheiro, bem como investigação pretérita, sendo inviável, em habeas corpus, a rediscussão desse juízo probatório para reconhecer apenas o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 8. A condenação pelo crime de resistência (art. 329 do CP) foi mantida com base em depoimentos convergentes dos policiais, que relataram a tentativa de fuga e a oposição violenta do agravante ao cumprimento do mandado, de modo que a tese absolutória igualmente exigiria reexame de prova, vedado na via do mandamus. 9. A dosimetria da pena insere-se na esfera de discricionariedade regrada do julgador e somente comporta revisão em habeas corpus diante de flagrante ilegalidade, não evidenciada no caso concreto, em que a pena-base do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi fixada 1/5 acima do mínimo legal com fundamento na quantidade (306g) e na natureza da droga (crack), em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas. 10. No delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, a exasperação da pena-base foi devidamente motivada na maior reprovabilidade da conduta, diante da apreensão de várias armas de fogo e munições, o que distingue a situação daquela em que o agente possui apenas uma arma, não havendo bis in idem nem utilização de elementos inerentes ao tipo para agravar a pena. 11. Inexistindo ilegalidade patente nas decisões das instâncias ordinárias quanto à validade da busca e apreensão, às alegadas agressões, à tipificação dos delitos e à dosimetria das penas, não se configura constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, ainda que de ofício. IV. Dispositivo e Tese 12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantida a decisão que não conheceu do habeas corpus e não concedeu a ordem de ofício. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, admitindo-se apenas o exame de ofício para correção de flagrante ilegalidade. 2. É válida a busca e apreensão domiciliar realizada com mandado judicial previamente fundamentado e cumprido no endereço nele indicado, ainda que o acesso se dê por imóvel vizinho por razões operacionais e para evitar a fuga do investigado. 3. O uso moderado e proporcional de força física por policiais, para conter tentativa de fuga e resistência ativa ao cumprimento de mandado judicial, não gera nulidade da diligência nem configura, por si só, constrangimento ilegal sanável por habeas corpus. 4. A pretensão de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio e a tese de absolvição pelo crime de resistência, quando afastadas pelas instâncias ordinárias com base em prova idônea, demandam reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 5. A quantidade e a natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, constituem fundamentos idôneos e preponderantes para a exasperação da pena-base no crime de tráfico de entorpecentes. 6. A apreensão de várias armas de fogo e munições autoriza a valoração negativa da culpabilidade e o aumento da pena-base no crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003, em observância ao princípio da individualização da pena. (doc. 7, pp. 1-3 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Isso porque, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é possível verificar que a Apelação Criminal 1500206-18.2025.8.26.0210, julgada pela 3ª Câmara de Direito Criminal, transitou em julgado, para a defesa, em 19/8/2025. Igualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 

Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator